Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730596-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAED PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Caed Participações e Investimentos LTDA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que homologou os cálculos da contadoria, tendo determinado o prosseguimento da execução, no valor de R$ 4.172,53 (quatro mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Em suas razões, o agravante explica que se trata de ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pelo condomínio agravado, em razão de inadimplemento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias. Narra que os embargos à execução que opôs foram acolhidos, em parte, para reduzir a multa moratória de dez por cento (10%) para dois por cento (2%). Alega que o condomínio exequente, ora embargado, informou ao Juízo a quo que os valores depositados quitavam o débito, mas que, na realidade, os valores penhorados superam o total da dívida, já que não se considerou os valores referentes ao acordo celebrado entre as partes, por meio do qual o agravado recebeu outras quantias, que não foram computadas no cálculo. Aduz que, caso seja mantida a decisão recorrida, o agravado irá se enriquecer ilicitamente em, pelo menos, R$ 5.941.93 (cinco mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), montante equivalente ao excesso, somado ao valor que o próprio condomínio reconhece que deve ser ressarcido ao agravante. Alega que a contadoria judicial realizou os cálculos em dissonância com o que foi decidido pelo Magistrado. Sustenta que a contadoria fez incidir verbas como multa moratória, honorários contratuais e de sucumbência para, só depois, decotar o excesso que já havia sido pago em 2018. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos à contadoria para elaboração de novos cálculos, de acordo com o que foi decidido pelo Juiz a quo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, a agravante ter de pagar quantia que, poderá, eventualmente, ser considerada excessiva. Com relação ao outro requisito, o da relevância da argumentação recursal, há de se dizer viável a tese jurídica exposta no recurso, que, caso acolhida, importará na reforma da respeitável decisão agravada, sendo mesmo acertado dizer que é passível de crítica a afirmação da contadoria judicial no sentido de que os cálculos estão de acordo com o que restou decidido em sede de embargos à execução. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:40:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator